Tribunal: TJDFT
Processo: 0737785-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737785-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVIDALIA OLIVEIRA SANTANA DESPACHO Conforme consignado no despacho de Id. 42374696, a decisão interlocutória questionada nos presentes aos autos é a mesma, ainda que complementada por embargos de declaração, objeto do Agravo de Instrumento n° 0737424-97.2022.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador Getúlio de Oliveira e que, conforme certidão de Id. 42832773, foi levado a julgamento sob a relatoria de sua excelência. Deste modo, a fim de evitar possível alegação de nulidade, já que ambos os feitos foram distribuídos inicialmente a sua excelência, oficie-se ao gabinete do eminente Des. Getúlio de Oliveira acerca da permanência das causas que levaram à declaração de seu impedimento exclusivamente nestes autos (Id. 41688596). Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora